Tribunal: TJMT
Processo: 1056446-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Translator
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA MATÉRIA PRECLUSA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO PREPARO RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Resta configurada a preclusão sobre a matéria já decidida nos autos, sendo defeso reabrir a discussão.
É inviável que a ré seja condenada a restituir preparo recursal referente a recurso interposto pelo autor e não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056446-36.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 162.150.281-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO CONTRA MATÉRIA PRECLUSA – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO PREPARO RECURSAL – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Resta configurada a preclusão sobre a matéria já decidida nos autos, sendo defeso reabrir a discussão.

É inviável que a ré seja condenada a restituir preparo recursal referente a recurso interposto pelo autor e não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Apelação de decisão do juízo da 5a Vara Cível da Comarca da Capital que, no Cumprimento de Sentença, indeferiu a execução quanto às custas processuais pagas pelo autor no curso do processo e extinguiu o feito.

O apelante alega violação ao trânsito em julgado pois o
decisum
modifica os critérios já estabelecidos já que a ré foi condenada a pagar as despesas da Ação.

Contrarrazões no ID. 143424493.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – INOVAÇÃO RECURSAL – CANCELAMENTO CONTRATUAL – EMISSÃO DE FATURAS APÓS INTERRUPÇÃO DO ATENDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – APONTAMENTO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ABALO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE REPARAÇÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal.

É indevida a cobrança de mensalidade durante o período no qual o contrato encontra-se encerrado em virtude do cancelamento do contratante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023